Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015395-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (EMBARGANTE), REBECA NOVAES AGUIAR - CPF: 981.791.011-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), Fabiano Pereira da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA BAQUI DA SILVA - CPF: 039.412.701-33 (ADVOGADO), JESSICA BAQUI DA SILVA - CPF: 039.412.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA RODRIGUES RAMOS - CPF: 693.870.441-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DE MELO CARVALHO - CPF: 569.432.962-72 (ADVOGADO), SANDRO MURILO GUIMARAES GUILHERME - CPF: 021.827.169-71 (ADVOGADO), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE: RICARDO BRAVO.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NULIDADE DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE REQUERIMENTO DE 2014 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS DUAS PATRONAS – OMISSÕES INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Ricardo Bravo
em desfavor de acórdão proferido na análise do Agravo Interno n. 1015395-50.2016.8.11.0041, que negou provimento ao recurso.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão, sobre os seguintes pontos:

1. Não se manifestou sobre o requerimento de ID. 200540150, de 02/02/2014, onde pedia que as intimações fossem realizadas em nome das duas patronas, assim como acerca de uma petição secundária em que explicava a razão do pedido, que era a licença de uma das patronas pelo nascimento do filho;

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 203012162 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: RICARDO BRAVO.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Ricardo Bravo
em desfavor de acórdão proferido na análise do Agravo Interno n. 1015395-50.2016.8.11.0041, que negou provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DA OMISSÃO

Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão, uma vez que não se manifestou sobre o requerimento de ID. 200540150, de 02/02/2014, onde pedia que as intimações fossem realizadas em nome das duas patronas, assim como acerca de uma petição secundária em que explicava a razão do pedido, que era a licença de uma das patronas pelo nascimento do filho.

Entretanto, como se extrai da decisão embargada, ficou suficientemente explicado que não houve prejuízos nas intimações, uma vez que:

[...] há nos autos tão somente pedido de atualização para que conste as advogadas habilitadas no sistema, porquanto, não se trata de pedido expresso de intimação exclusiva.

[...]

Com relação ao tema, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser válida a intimação publicada em nome de qualquer dos patronos habilitados, quando o substabelecimento existente é feito com reserva de poderes e não há pedido expresso para divulgação dos vindouros atos processuais em nome de advogado específico. [...]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024